Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714280-49.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA SILVA LEITE APELADO: KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CLIMAR CONDICIONADO LTDA - ME, SERVESTEMP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte ROSANA SILVA LEITE contra a r. sentença (ID 24104025 – Págs. 1-6) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga/DF que, em ação restituição de valor cumulada com dano moral movida pela apelante em desfavor de KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA, CLIMAR CONDICIONADO LTDAME e SEVESTEMP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME, julgou parcialmente procedente o pedido. Nas razões do apelo, a autora alega que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual necessita que lhe seja concedida a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Na origem, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo Juízo Singular, consoante decisão de ID 24103718. Relatado o essencial. DECIDO. O mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Compulsando os autos, verifico que, pelo Juízo de origem, a autora foi intimada a comprovar a efetiva necessidade do benefício pleiteado, mediante juntada de comprovantes de rendimentos e de eventuais despesas (ID 24103713). Ocorre que, no prazo assinalado, a requerente promoveu o recolhimento das custas processuais (ID 24103717) e o pleito de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 24103718). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado no recurso, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Para fins de aferição do pleito de gratuidade de justiça, deverá a apelante/autora carrear aos autos comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, assim como extratos bancários dos últimos três meses, contracheque atualizado e a indicação de sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante ROSANA SILVA LEITE facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator